Tribunal: TJSP
Processo: 1008416-40.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
VENDA DE COISA COMUM e ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da autora – Reconvenção – Pedido de compensação – Não verificação de

Ementa:
VENDA DE COISA COMUM e ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Gratuidade da Justiça - Na moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há necessidade da prova do estado de miserabilidade para a concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015), o que é o caso da autora – Reconvenção – Pedido de compensação – Não verificação de crédito por parte do requerido, que deixou de contestar os fatos impeditivos alegados pela autora - Recurso da autora provido e desprovida a apelação conhecida do réu.